Tribunal: TJSP
Processo: 2208428-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Ação de obrigação de não fazer - Tutela de urgência para fins de obstar a interrupção dos serviços de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora - Não vislumbrada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Decisão mantida - Negado provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208428-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que são agravantes
GAELLEPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. e
MOLPLAS
INDUSTRIA
E
COMERCIO
LTDA.,
é
agravado
ENEL
DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208428-55.2020.8.26.0000 -Voto no 33989
2
Agravo de Instrumento no 2208428-55.2020.8.26.0000
Comarca de Barueri 3a Vara Cível
Agravante: Gaelleplas Industria e Comércio de Plásticos Ltda e Molplas
Indústria e Comércio Ltda.
Agravada: Enel Distribuição São Paulo S/A
Voto no 33.989
Ação de obrigação de não fazer - Tutela de urgência para
fins de obstar a interrupção dos serviços de fornecimento de
energia elétrica na unidade consumidora - Não vislumbrada
a presença dos requisitos do art. 300 do CPC Decisão
mantida - Negado provimento ao agravo.
Insurgem-se as agravantes contra a r. decisão,
copiada a fls. 70/71 (dos autos principais) de indeferimento da tutela de
urgência requerida.
Alegaram as agravantes ser o débito junto a ré
posterior aos efeitos decorrentes da pandemia por Covid-19. Alegaram,
mais, que o corte do serviço de energia constitui abuso por parte da
agravada. Alegaram, também, que se encontram em aberto os débitos
relativos aos meses de fevereiro a agosto de 2020, que totalizam a quantia
de R$27.328,20. Acrescentaram terem sido pagos débitos referentes a
outubro/2019 a janeiro/2020. Disseram configurar prática abusiva o corte
dos serviços de energia elétrica em razão de inadimplemento. Postularam
pela concessão de liminar e pelo provimento ao agravo.
Eis o relatório.
Gaelleplas Indústria e Comércio de Plásticos Ltda e
Molplas Indústria e Comércio Ltda. promoveram em face de ENEL
Dsitribuição São Paulo
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208428-55.2020.8.26.0000 -Voto no 33989
3
Paulo/SP ação de obrigação de não fazer com alegação de ter a 1a autora
locado o imóvel de propriedade da 2a autora (inoperante desde 23/10/2018),
não tendo conseguido alterar a titularidade do vínculo contratual junto a ré,
por constar débitos anteriores. Disseram que por conta da pandemia de
Covid-19, a atividade da empresa Gaelleplas foi parcialmente prejudicada,
razão pela qual acumulou um saldo devedor junto a ré de R$22.007,79.
Alegaram, mais, que ajuizaram a presente demanda para fins de que seja
evitada a suspensão/interrupção dos serviços pela ré; a obtenção da baixa
definitiva do nome da empresa Molplas, com a alteração do contrato para
nele constar a empresa Gaelleplas e o parcelamento do débito em aberto,
pela ré. Postularam, em sede de tutela de urgência, para que a ré fosse
instada a manter o fornecimento de energia elétrica, deixando de efetuar
qualquer desligamento durante o período em que perdurar a pandemia,
sobrevindo a r.decisão de 18/08/2020 (fls. 70/71 dos autos principais), da
qual ora se recorre, do seguinte teor: "Vistos, Molplas Industria e Comércio Ltda. e
Gaelleplas Industria e Comércio de Plásticos Ltda. ingressaram com ação de Procedimento
Comum Cível em face de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. Alegam
os autores que a primeira requerente locou o imóvel indicado na petição inicial para a
segunda requerente em 01/10/2019 e que a aquela compareceu inúmeras vezes junto à
ré, a fim de proceder à transferência da titularidade da instalação, mas que não foi
possível em razão de débitos em aberto. Aduzem, ainda, que em razão da pandemia do
Coronavírus a segunda requerente priorizou o pagamento de salários e fornecedores de
matéria prima, o que acarretou saldo devedor com a requerida no valor de R$22.007,79.
Por fim, relatam que a composição com a ré só não foi possível porque o parcelamento
oferecido possui mensalidades que superam a possibilidade de pagamento da primeira
autora. Desse modo requerem, liminarmente, a manutenção da prestação dos serviços de
fornecimento de energia elétrica durante o período em que perdurar a pandemia mundial
decorrente do COVID-19. É o relatório. DECIDO. Embora os autores não especifiquem na
inicial quais meses ensejam débitos em aberto, conforme narrado pelas próprias partes, o
imóvel foi locado em outubro de 2019 e a pandemia do Coronavírus produziu suspensão
das atividades comerciais no Brasil a partir de março de 2020, não podendo ser utilizado
como escusa para o inadimplemento das partes muito anterior ao cenário atual. Ademais,
foi fornecido pela ré a possibilidade de parcelamento do débito, ainda que fora dos
moldes almejados pelas requerentes e eventual corte de serviços essenciais em razão do
inadimplemento não caracteriza abuso da requerida. Desse modo, agindo a parte em
desacordo com as orientações constantes na fatura para quitação de débitos em atraso,
assume o risco de ver suspenso o fornecimento de energia que é mero exercício regular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208428-55.2020.8.26.0000 -Voto no 33989
4
do direito da ré. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela provisória. Tendo em vista que a
regra é a citação pela via postal, intime-se o autor a fim de recolher a taxa para
expedição de carta AR digital. Com o recolhimento, cite(m)-se, ficando o(s) réu(s)
advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de
serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial. Intime-se."
Razão não assiste as agravantes.
Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, requisitos estes não vislumbrados nesta primeira
análise dos autos.
Há necessidade de que tudo seja submetido ao
contraditório, sem se se possa extrair deste feito, por enquanto, suficientes
indícios das irregularidades sustentadas pelas autoras, que confessam ter
deixado de adimplir as contas de consumo relativas aos meses de fevereiro
a agosto/2020, ocasião em que teria sido oferecida pela ré proposta de
pagamento do débito, a qual não foi aceita à época pelas ora agravantes,
que, nesta oportunidade, deduzem postulação de parcelamento da dívida ao
MM. Juízo, ao qual não cabe, de imediato, impor à ré o recebimento de seu
débito de forma diversa daquela contratada entre as partes.
Diante do manifesto inadimplemento das ora
agravantes, não se afigura abusiva a interrupção do fornecimento de
energia à unidade consumidora. Não há, ao menos nesta fase de cognição
sumária, inequívoca comprovação de ter o não cumprimento das obrigações
junto à ré se dado em decorrência da inesperada crise sanitária, ônus
probatório este do qual não estavam as ora agravantes isentas, mesmo
diante do panorama de instabilidade ocasionado pela pandemia do
Coronavirus (COVID-19), circunstância esta que, por si só, não pode ser
generalizadamente oposta, para justificar toda e qualquer alteração nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208428-55.2020.8.26.0000 -Voto no 33989
5
relações jurídicas existentes, com a flexibilização das normas que as
regulam.
Em suma, merece ser mantida a r.decisão.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento
ao agravo.
Gil Coelho
Relator